Tribunal: TJMT
Processo: 0000285-13.2018.8.11.0088
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000285-13.2018.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALZERIANA COSLOPE DE SOUZA (RECORRIDO), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ALZERIANA COSLOPE DE SOUZA - CPF: 892.710.251-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITOS DE FGTS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – COMPENSATÓRIAS NÃO USUFRUÍDAS – DIREITO SOCIAL – DIREITO À CONVERSÃO PECUNIÁRIA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

O direito ao usufruto de compensatórias representa direito social conquistado pelo servidor e, assim, o não usufruto importa em conversão em indenização, sob pena de enriquecimento ilícito. Deve a requerida ser condenada ao pagamento das compensatória incorporadas até cinco anos antes da data da propositura desta ação e não usufruídas durante o vínculo contratual.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença julgou procedente a pretensão inicial,

declarou a nulidade dos contratos temporários e a condenou ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, assim como a condenou a pagar as compensatórias não usufruídas em atividade, respeitada a prescrição, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para o fim de reconhecer a nulidade do contrato de trabalho temporário celebrado com a autora e, consequentemente, suas prorrogações; reconhecer o direito da requerente à percepção das parcelas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) adquiridas até cinco anos antes da data de propositura desta demanda; condenar a requerida ao pagamento das compensatória incorporadas até cinco anos antes da data da propositura desta ação e não usufruídas durante o vínculo contratual.

Os valores deverão ser apurados em liquidação posterior de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, acrescido de juros e correção monetária.

Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões do recurso, sustentou que a parte promovente foi contratada temporariamente para o exercício da função de técnico judiciário, não se tratando de relação empregatícia submetida ao regime celetista, pois presente a existência de vínculo jurídico administrativo, de natureza institucional.

Alegou que, se tratando de vinculo jurídico administrativo, deve ser afastada a aplicação das normas da CLT.

Argumentou, quanto ao pedido de conversão das compensatórias em pecúnia, que estas não são moedas de troca, logo, deveriam ser impassíveis de negociação.

Sustentou que “a compensatória afigura-se em um direito a ser gozado pelo servidor público, de modo que, o fato de não tê-la usufruído não redunda em direito à indenização e muito menos de postular judicialmente o seu recebimento em pecúnia”, de modo que “a única maneira de se esgotar tal direito era não trabalhando, já que visa bem-estar do servidor na atividade, conferindo-lhe um descanso”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas no período de 06/08/2004 a 03/08/2016, abatidos meses já prescritos e, via de consequência, a condenação da parte promovida ao pagamento dos valores do FGTS, assim como pedido de conversão em pecúnia das compensatórias não usufruídas em atividade, pedido este julgado procedente, razão do recurso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a sentença fora prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência correlatos, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Destaco que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, conforme trecho que cito:

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não juntou qualquer documento que justificasse as sucessivas prorrogações efetuadas, tampouco especificou a excepcionalidade que motivou a contratação da autora a título precário e de maneira temporária por tão longo período.

A renovação sucessiva do contrato administrativo, descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo.

No que se refere às compensatórias, conforme muito bem sustentado em recurso, são mecanismos de privilégios concedidos visando à saúde do servidor e, assim, não tendo havido a possibilidade de usufruto, em atividade, assiste ao servidor o direito de ser indenizado.

O direito ao usufruto de compensatórias representa direito social conquistado pelo servidor e, assim, o não usufruto importa em conversão em indenização, sob pena de enriquecimento ilícito. Deve a requerida ser condenada ao pagamento das compensatória incorporadas até cinco anos antes da data da propositura desta ação e não usufruídas durante o vínculo contratual.

Portanto, diante do não usufruto das compensatórias faz justo ao ressarcimento e, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, em substituição aos honorários fixados em 1o grau, por incompatíveis, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021